Tribunal: TJMT
Processo: 16858-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600746-5 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80168582320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80168582320198110001
Requerente: CARLOS VENERO DA SILVA JUNIOR
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: CARLOS VENERO DA SILVA JUNIOR
Conta Judicial 2600129903973
Valor: R$ 3.393,43 (três mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: ANDRE VENERO DA SILVA
CPF/CNPJ: 843.223.571-72
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta ANDRE VENERO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 843.223.571-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 407941 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581711 1/1